Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740351-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0730648-04.2024.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249501624 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário da executada. Em razões de recorrer (76451154), a agravante alega que o d. juízo de origem indeferiu indevidamente a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravada, sob o argumento de impenhorabilidade absoluta do salário. Sustenta que a devedora percebe renda bruta mensal de R$14.801,88 (catorze mil oitocentos e um reais e oitenta e oito centavos), suficiente para sua subsistência mesmo com a constrição parcial. Defende que o percentual postulado é proporcional e se encontra em conformidade com precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT, que relativizam a regra da impenhorabilidade quando preservada a dignidade do devedor. Aduz que os artigos 139, IV, e 789 do Código de Processo Civil autorizam medidas coercitivas para assegurar a efetividade da execução. Com esses argumentos, em cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada; subsidiariamente, a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento de preparo acostados sob o ID 76453338. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para autorizar a penhora de fração remuneratória da executada. A análise dos autos originários permite verificar que já foi firmado e descumprido acordo extrajudicial (IDs 215662699 e 222020570 na origem), assim como foram realizadas diligências junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (IDs 230992153, 226783561, 243960330 e 243960332, origem). A penhorabilidade salarial surgiu como alternativa após ter sido identificado no INFOJUD que a devedora trabalha na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com remuneração anual bruta de R$ 148.241,12 (cento e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos), tendo uma renda bruta mensal aproximada de R$ 15.731,29 (quinze mil setecentos e trinta e um mil reais e vinte e nove centavos) – ID 76451154, pg. 6. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do mesmo dispositivo. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do c. STJ, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Assim, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe viabilize o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla valor correspondente à dívida decorrente de Nota Promissória, realizada no dia 16/12/2021 (ID 213160172, origem), no valor de R$ 32.974,82 (trinta e dois mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), atualizado até 29/07/2025 – ID 244761641, origem. Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito desafia, indispensavelmente, a análise de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. No caso, não verifico o risco de comprometimento da subsistência da devedora e de sua família em caso de penhora de parte da verba de natureza salarial. Registre-se que na execução originária não se verifica comprovação de cooperação ou de interesse da agravada em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta da agravada demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, considero subsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pela executada/agravada, razão pela qual reputo presente o requisito autorizador da probabilidade do provimento do recurso. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados nem indicados outros bens em nome da executada aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Verificada a presença de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da penhora salarial, passo a análise do quantum a ser fixado. O CPC dispõe, consoante artigo 8o, que (o) juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Portanto, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado cercar-se de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (Acórdão 2034886, 0722780-47.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.230/STJ. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria do devedor para pagamento de dívida, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda líquida não prejudica o sustento da Executada/Agravada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 2034925, 0721528-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2032516, 0718891-85.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) – grifo nosso. Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da executada, aquilato que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, até a integral quitação dos débitos. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pela agravada, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para comunicar o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 11:17:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora